Tribunal: TJDFT
Processo: 0750419-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. CONDOMÍNIO DE FATO. PROPRIETÁRIOS NÃO ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para condenar os réus ao pagamento das taxas vencidas a partir de maio de 2024, além das vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 2% ao mês. Excluiu a cobrança dos honorários advocatícios convencionais e reconhecendo sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus, suspendendo a exigibilidade em relação aos réus devido à gratuidade de justiça.
2. A associação requer a reforma da sentença para estender a cobrança às taxas vencidas desde julho de 2022, bem como a condenação dos réus ao pagamento de honorários convencionais no percentual de 20%, ou, subsidiariamente, 10%, além da redistribuição integral dos ônus sucumbenciais a cargo dos réus.
3. Os réus/apelantes alegam nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sustentam inexistência de vínculo jurídico que os obrigue ao pagamento das taxas associativas e pleiteiam a improcedência total da ação, invocando o Tema 882 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de taxas associativas em face de proprietários não associados em condomínio de fato;(iii) estabelecer o marco temporal da inadimplência passível de cobrança; e (iv) determinar a possibilidade de condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios convencionais previstos em estatuto associativo; e (v) definir se houve sucumbência recíproca ou se deve prevalecer a regra da sucumbência mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença não incorre em negativa de prestação jurisdicional, pois apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões da decisão, ainda que de forma sucinta, conforme os arts. 11 e 489, § 1o, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada.
6. O Tema 882 do STJ não se aplica a condomínios irregulares do Distrito Federal, pois trata de associações voluntárias em bairros regularizados, diferentemente da hipótese dos autos.
7. O marco temporal da inadimplência fixado a partir de maio de 2024 é correto, pois somente a partir dessa data restou comprovada a realização de melhorias custeadas pela associação.
8. Os honorários advocatícios convencionais podem ser cobrados desde que previstos no Estatuto da associação devidamente registrado em cartório, ainda que ausente o percentual a ser cobrado. Sendo razoável neste caso a aplicar o percentual mínimo previsto no art. 85 do Código de Processo Civil de 10%.
9. O caso dos autos é de sucumbência recíproca, pois a autora teve reconhecido direito parcial ao valor cobrado, inviabilizando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos do autor parcialmente conhecido, e na parte conhecida parcialmente provido. Recurso dos réus não providos.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxas associativas em condomínio de fato é válida, ainda que o proprietário não tenha aderido formalmente à associação, desde que usufrua dos benefícios proporcionados pela coletividade."; "2. O Tema 882 do STJ e o Tema 492 do STF não se aplicam a condomínios de fato, cuja natureza se assemelha a condomínios edilícios, justificando a imposição de contribuições aos possuidores."; "3. O marco inicial da cobrança deve coincidir com a comprovação efetiva da realização de melhorias custeadas pela associação."; "4. A ausência de percentual fixado em estatuto não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionais, os quais podem ser arbitrados judicialmente nos limites legais."; "5. A existência de êxito parcial de ambas as partes justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação da regra da sucumbência mínima."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §11, 86, parágrafo único, 98, § 3o, e 489, §1o; Lei 6.766/1979, art. 36-A; CC, art. 1.358-A, § 2o; Lei 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 882; TJDFT, Acórdão 1855473, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08.05.2024, DJe 14.05.2024; TJDFT, Acórdão 1754926, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1775313, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão 1333585, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.04.2021; TJDFT, Acórdão 1809638, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31.01.2024.